Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANDADO DE LOCALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PACIENTE. CITAÇÃO POR EDITAL ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA E, DE OFÍCIO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado sob a alegação de nulidade na localização e apresentação do réu em juízo.
2. O tema não foi submetido à apreciação do juízo de origem, sendo arguido diretamente no segundo grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a alegada nulidade processual pode ser analisada originariamente pelo tribunal, sem prévia manifestação do juízo de primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de exame da matéria pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
5. O habeas corpus tem cabimento restrito, como regra, à proteção da liberdade de locomoção.
6. É possível a concessão de ofício da ordem, contudo, ante o disposto no art. 647-A, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando constatada a existência de eventual e manifesta ilegalidade.
7. Não há demonstração de prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).
8. A nulidade arguida extemporaneamente, sem prejuízo demonstrado, considera-se sanada (CPP, arts. 571 e 572, I e II).
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem denegada de ofício, ante a inexistência de manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal.